Tribunal: TJES
Processo: 0003779-44.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003779-44.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MORADA DO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

APELADO: RUZIO FERREIRA DE ANDRADE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE RESÍDUO DE CORREÇÃO MONETÁRIA (CUB) INCIDENTE SOBRE SALDO FINANCIADO DURANTE A OBRA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O RÉU. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela parte requerente contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança, julgou improcedente o pedido inicial ao fundamento de ausência de prova do fato constitutivo do direito, especificamente quanto à existência e liquidez do saldo devedor cobrado a título de correção monetária (CUB) incidente sobre repasses da Caixa Econômica Federal durante a fase de construção de unidade imobiliária adquirida por contrato firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, diante das preliminares de ausência de dialeticidade e de inovação recursal; (ii) estabelecer se é válida e exigível a cláusula contratual que prevê a correção monetária pelo CUB sobre o saldo devedor financiado durante a obra; e (iii) determinar se a prova apresentada é suficiente para embasar a cobrança do valor residual não quitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação cumpre o princípio da dialeticidade recursal, pois rebate de forma direta e fundamentada o principal ponto da sentença — a ausência de comprovação do débito — mediante argumentação centrada na existência de cláusula contratual expressa e ausência de prova de quitação pelo apelado.

4. Não há inovação recursal, uma vez que os fundamentos apresentados no recurso foram objeto de discussão desde a petição inicial, limitando-se à reinterpretação de provas e cláusulas contratuais já constantes dos autos, nos termos do art. 1.013 do CPC.

5. A cláusula contratual que prevê a incidência da correção monetária pelo CUB sobre o saldo devedor durante a construção é válida, clara e expressa, sendo reiterada em documento assinado pelo comprador, não havendo ilegalidade na cobrança do resíduo correspondente.

6. A correção monetária tem natureza de recomposição do valor da moeda e, em contratos de promessa de compra e venda de imóvel com financiamento progressivo, é admitida sua aplicação sobre os valores repassados pela instituição financeira, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

7. A autora demonstrou o vínculo contratual e a existência do encargo de correção monetária, apresentando planilha de débito compatível com a cláusula contratual, sendo suficiente para instruir a ação de cobrança.

8. O apelado não apresentou prova de quitação do valor cobrado nem demonstrou qualquer excesso na cobrança, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia quanto ao fato extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "1. A apresentação de razões recursais que impugnam diretamente o fundamento da sentença recorrida atende ao princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010, II e III, do CPC. 2. Não configura inovação recursal a reiteração ou aprofundamento de argumentos e provas já apresentados na fase de conhecimento. 3. É válida e exigível a cláusula contratual que prevê correção monetária pelo CUB sobre o saldo devedor financiado durante a construção de imóvel, não havendo ilegalidade na cobrança do respectivo resíduo. 4. Em ação de cobrança, é suficiente a apresentação do contrato e de planilha de débito compatível com a cláusula contratual, cabendo ao réu o ônus de provar a quitação ou eventual excesso, conforme art. 373, II, do CPC. 5. A ausência de prova de pagamento do valor corrigido autoriza o reconhecimento do crédito e a procedência do pedido".

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III; 1.013, caput e §1º; 373, II; CC, art. 389, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0028148-62.2014.8.08.0024, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível nº 0021097-25.2018.8.08.0035, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003779-44.2018.8.08.0030

APELANTE: MORADA DO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

APELADO: RUZIO FERREIRA DE ANDRADE

JUÍZO PROLATOR: 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO
(PRELIMINARES)

1. Preliminar de
Ausência de Dialeticidade Recursal

O apelado arguiu a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sustentando que as razões de apelação não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Entretanto, examinando-se o recurso interposto pela apelante, verifica-se que esta expôs de forma clara e suficiente os motivos de fato e de direito pelos quais entende que a sentença deve ser reformada. A apelante confrontou diretamente o fundamento central da decisão de primeiro grau – a suposta ausência de comprovação do débito e da origem específica da cifra – apresentando argumentos calcados na existência de cláusula contratual expressa que prevê a correção pelo CUB e na alegada insuficiência da defesa do apelado quanto à quitação desse encargo.

Tal postura demonstra atendimento ao princípio da dialeticidade, que exige a correlação lógica entre as razões do recurso e o conteúdo da decisão impugnada, nos moldes do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

2. Preliminar de inovação recursal

No que concerne à preliminar de inovação recursal, igualmente suscitada pelo apelado, não se vislumbra sua ocorrência no presente caso.

As alegações da apelante em sede de apelação restringem-se à reiteração e aprofundamento de pontos já discutidos nos autos desde a petição inicial, que fundamentou a cobrança na previsão contratual de correção pelo CUB e na apresentação da planilha de débito.

A apelante não introduziu fatos novos que não pudessem ter sido debatidos em primeira instância, tampouco invocou fundamentos jurídicos estranhos à causa de pedir original. O recurso busca, essencialmente, demonstrar o equívoco da valoração da prova e da interpretação do contrato feita pelo juízo a quo, o que é perfeitamente compatível com o efeito devolutivo da apelação e a ampla devolutividade da matéria ao Tribunal, nos termos do art. 1.013, caput e § 1º, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, as razões recursais se limitam a reexame da matéria fática e jurídica já apresentada, não configurando inovação recursal.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
MORADA DO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, em sede de “Ação de Cobrança” ajuizada pela ora apelante contra
RUZIO FERREIRA DE ANDRADE
, julgou improcedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, especificamente a existência e liquidez do saldo devedor cobrado. Na mesma oportunidade, o magistrado sentenciante julgou improcedente a Reconvenção apresentada pelo réu.

Conheço do recurso
, porquanto a irresignação preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Extrai-se dos autos que as partes celebraram, em 28 de dezembro de 2011,
Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção
, tendo por objeto o apartamento nº T.06, Torre Angelim, do empreendimento Residencial Morada do Verde, pelo preço total de
R$ 99.744,00
.

A forma de pagamento ajustada previa um sinal, 24 parcelas mensais fixas e um saldo devedor de
R$ 85.554,00
a ser financiado junto à Caixa Econômica Federal. A autora ajuizou a presente demanda cobrando um saldo residual de
R$ 20.767,31
(valor atualizado), alegando que tal montante refere-se à correção monetária (CUB) incidente sobre o saldo financiado durante o período de construção, conforme previsão contratual.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, julgou improcedente o pedido de cobrança, fundamentando que a autora juntou apenas uma planilha final com valor fechado, sem demonstrar a evolução do débito ou a origem específica daquela cifra, entendendo não haver prova do fato constitutivo do direito.

Contra a referida sentença, a autora interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais, a apelante
MORADA DO VERDE
sustenta, em síntese:
(I)
a sentença merece reforma, pois desconsiderou a prova documental acostada aos autos, notadamente o Contrato de Promessa de Compra e Venda, que prevê expressamente a incidência de correção monetária pelo CUB (Custo Unitário Básico) sobre o saldo devedor financiado;
(II)
o inadimplemento do apelado cinge-se exatamente a esse resíduo inflacionário (CUB) incidente sobre os repasses do agente financeiro durante a obra, conforme demonstrativo de cálculo apresentado;
(III)
o apelado, em sua defesa, limitou-se a comprovar o pagamento das parcelas fixas de amortização, não apresentando qualquer prova de quitação do resíduo de correção monetária, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Pois bem.

a) Da Legalidade da Cobrança de Resíduo de Correção Monetária (CUB)

A controvérsia central reside na exigibilidade do saldo residual decorrente da aplicação do
Custo Unitário Básico (CUB)
sobre a parcela do preço financiada pelo agente financeiro durante a fase de construção do empreendimento.

Analisando o instrumento contratual firmado entre as partes, verifica-se que a
Cláusula 05
(Do Índice de Reajuste) é clara e expressa ao dispor que:
“As parcelas acima e saldo não coberto pelo agente financeiro, até a conclusão das obras (...) serão corrigidas pela variação do Custo Unitário Básico - CUB”
. Ademais, o documento denominado “Orientações aos Compradores”, devidamente assinado pelo apelado (fl. 24 dos autos originais), reitera no item 8 que
“Os valores contratados referente a compra de seu apartamento possuem índice de correção do CUB-ES”
.

É cediço que a correção monetária não constitui um acréscimo ao capital, tratando-se de mero mecanismo de recomposição do valor da moeda. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente no sentido de reconhecer a legalidade da cobrança de resíduo inflacionário (INCC ou CUB) sobre os valores repassados pelo agente financeiro durante a obra, uma vez que o financiamento bancário muitas vezes congela o valor nominal para o banco, mas a construtora tem direito à atualização monetária do capital até a efetiva quitação ou repasse integral.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente citado pela própria apelante em suas razões, que se amolda perfeitamente ao caso em tela:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TEMA 938 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REAJUSTE DE SALDO DEVEDOR EPLO CUB. POSSIBILIDADE. PERÍODO DE CONSTRUÇÃO DA OBRA.
DANOS MORAIS INDEVIDOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA . APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...]
2. A correção monetária constitui mera recomposição do valor da moeda e não representa acréscimo à dívida. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu pela possibilidade de incidência do CUB como fator de correção monetária durante o período contratualmente previsto para as obras
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0028148-62.2014.8 .08.0024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Portanto, havendo previsão contratual expressa e sendo a correção monetária mera reposição do valor da moeda, a cobrança do resíduo de CUB sobre os repasses da Caixa Econômica Federal é lícita e devida.

b) Da Suficiência Probatória e do Ônus da Prova

Em se tratando de Ação de Cobrança, compete ao autor provar a existência da relação jurídica e o inadimplemento (fato constitutivo), cabendo ao réu provar o pagamento ou outro fato extintivo do direito (art. 373, II, do CPC). No caso, a apelante juntou o
Contrato de Promessa de Compra e Venda
, que estabelece a obrigação de pagar a correção monetária, e a
planilha de débito
indicando o valor residual em aberto (R$ 12.256,99 na data base, atualizado para R$ 20.767,31).

Ao contrário do entendimento exposto na sentença recorrida, a planilha apresentada, ainda que unilateral, acompanhada do contrato que prevê a incidência do encargo, é suficiente para instruir a ação de cobrança. Caberia ao réu, ora apelado, demonstrar que efetuou o pagamento desse resíduo específico ou apontar, mediante cálculo contraposto, eventual excesso na cobrança. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA . PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS.
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO . ÔNUS DO RÉU. FATO EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC
. RECURSO PROVIDO. [...]
A existência da relação jurídica restou comprovada por meio do contrato assinado por ambas as partes, prevendo a prestação dos serviços, as obrigações de cada parte e as consequências em caso de rescisão
. O distrato verbalmente acordado entre as partes foi confirmado por notificação enviada à recorrida, sem qualquer impugnação, corroborando a alegação de prestação parcial dos serviços e da existência de valor pendente.
O ônus de provar o pagamento recai sobre a parte ré, conforme disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não tendo a apelada apresentado qualquer prova de quitação do montante cobrado. Nos termos do artigo 320 do Código Civil, a prova do pagamento deve ser feita mediante documento, inexistindo nos autos qualquer elemento que elida a obrigação de pagamento da quantia reivindicada
[...](TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00210972520188080035, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Entretanto, ao analisar a defesa apresentada, verifica-se que o apelado comprovou apenas o pagamento da entrada e das 24 parcelas mensais fixas de amortização bem como o pagamento de taxas a terceiros.
Não há nos autos qualquer comprovante de pagamento do resíduo de correção monetária (CUB) incidente sobre o saldo financiado.

O apelado não negou a existência da cláusula contratual, limitando-se a afirmar genericamente que "pagou tudo". Ocorre que o pagamento das parcelas de amortização do principal não se confunde com o pagamento da correção monetária incidente sobre o saldo devedor financiado. A existência de um saldo residual é consequência lógica da aplicação do índice contratado (CUB) sobre o montante financiado, cuja liberação pelo banco ocorre de forma gradativa ou congelada nominalmente, gerando a diferença a ser suportada pelo comprador.

Exigir da autora prova robusta de que o réu
não pagou
seria impor-lhe prova de fato negativo (prova diabólica). A autora provou a contratação do reajuste. O réu, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar o fato extintivo do direito da autora, qual seja, a quitação desse débito específico.

Ademais, eventuais dúvidas sobre o
quantum
exato decorrente da evolução do CUB mês a mês poderiam ser dirimidas em sede de liquidação de sentença, não sendo óbice para o reconhecimento do direito da credora, mormente quando a causa de pedir (inadimplemento contratual de cláusula de correção) está devidamente delineada.

Desse modo, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de cobrança, reconhecendo-se a exigibilidade do resíduo de CUB apurado pela apelante, uma vez que amparado em cláusula contratual expressa e não elidido por prova de pagamento por parte do apelado.

c) CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MORADA DO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida e julgar
PROCEDENTE
o pedido formulado na ação principal, condenando o apelado,
RUZIO FERREIRA DE ANDRADE
, ao pagamento da quantia de
R$ 20.767,31
(vinte mil, setecentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos), referente ao resíduo de correção monetária (CUB), atualizando-se o valor a partir da data da propositura da ação, pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, Código Civil).

Em razão do provimento do recurso e da procedência da ação principal, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em
1
0
% (d
ez
por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença recorrida e julgar

PROCEDENTE

o pedido formulado na ação principal, condenando o apelado,

RUZIO FERREIRA DE ANDRADE
, ao pagamento da quantia de

R$ 20.767,31

(vinte mil, setecentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos), referente ao resíduo de correção monetária (CUB), atualizando-se o valor a partir da data da propositura da ação, pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, Código Civil).

Em razão do provimento do recurso e da procedência da ação principal, inverter os ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em

1
0
% (d
ez
por cento)

sobre o valor da condenação.